Tribunal: TJDFT
Processo: 0737965-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737965-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE PESSOA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0015281-03.1995.8.07.0001), que tem como autor o JOSE PESSOA e réu o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A decisão agravada indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos (ID 107119335): “Da petição de id 106043661: O executado pretende a utilização da taxa selic e a realização de nova avaliação dos bens penhorados. Indefiro ambos os pedidos. Cuida-se de cumprimento de sentença que se arrasta há anos, de modo que há muito se encontra preclusa a possibilidade de rediscutir o índice da taxa de juros aplicada. No tocante à nova avaliação, não foi apresentado nenhum dado concreto que justificasse a necessidade de tal diligência. A parte executada limitou-se a alegar que existe lapso temporal desde a última avaliação e apresentou conjecturas hipotéticas. Os imóveis apresentados pelo executado sequer ficam no mesmo bairro dos bens penhorados. Ressalto que grande parte do tempo transcorrido decorreu de inúmeros recursos apresentados pelo executado, todos improvidos. Da petição de id 104693239: Cuida-se de pedido de adjudicação feito por Luiz Estevão de Oliveira, na qualidade de terceiro. Alega que: “é descendente direto do proprietário da executada e pretende exercer o direito que a lei lhe garante através de adjudicação”. A questão já foi devidamente enfrentada pela decisão de id 36246483, a qual transcrevo parte de seu fundamento: “O art. 876, §5o/CPC prevê que o direito de adjudicação poderá ser exercido, entre outras pessoas, “pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado”. Ocorre que as embargantes ostentam a condição de descendentes do proprietário da empresa. Dessa forma, não é possível estender a aplicação da norma para os parentes dos sócios da empresa executada. Por óbvio, o exercício do direito de adjudicação se limita aos parentes do executado, o que pressupõe ser este, uma pessoa física. Além disso, o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os bens particulares dos sócios. Com isso, não há que se falar em preferência das embargantes quanto aos bens adjudicados.” Entretanto, caso o Sr. Luiz Estevão de Oliveira possua interesse na manutenção dos bens, poderá, na qualidade de terceiro, pagar a dívida no lugar do executado. Para tanto, basta a emissão de guia junto ao cartório deste juízo. Indefiro o pedido. Da petição de id 104124208: Nada a prover tendo em vista a ausência de efeito suspensivo. Petição de id 103069730: Intime-se o exequente para se manifestar sobre o referido pedido da União, no prazo de 15 dias.”-g.n. Em suas razões recursais, o agravante afirma que foi deferida nestes autos originários a penhora de imóveis de propriedade do executado (Grupo OK), quais sejam: a Sala 208 da SCLN 305 avaliada em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), Sala 112 da SCLN 116, avaliada em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e Loja 25, subsolo, da SCI/Norte 109, avaliada em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), todos em Brasília-DF, por perito nomeado pelo juízo, e devidamente homologadas. Alega que, na qualidade de descendente do sócio da executada, pretendeu resguardar o patrimônio da família com a transferência do imóvel penhorado, a ser adquirido através de adjudicação pelo valor total da avaliação – R$ 39.565.000,00, com fundamento no art. 876, §§ 5° e 6o, do Código de Processo Civil. Aduz que no caso de a adjudicação ser feita pelo cônjuge, descendentes ou ascendentes, ela terá para o credor o efeito de alienação dos bens a terceiros com a respectiva entrega do dinheiro (preço). Esclarece ainda que o parágrafo sexto artigo supra afirma que, caso haja outros ofertantes com o mesmo preço, a preferência é garantida ao cônjuge, descendentes e ascendentes. Assevera que se trata de última oportunidade para que a família conserve o bem que lhes pertença, considerando que tal direito não é dado ao executado, somente à sua família, sendo conhecido como "remição de bens", pois se o executado quiser manter os bens consigo, deverá pagar todo o débito (remição da execução) e não o valor de um ou alguns bens, como se dá na "remição de bens". Sustenta que a decisão merece reforma primeiro porque se a questão foi resolvida em relação a outras partes, isso não pode lhe prejudicar, pois nunca havia pleiteado a adjudicação nos autos de origem. Acrescenta que não há na legislação nenhum impedimento ao pedido de adjudicação, não cabendo ao magistrado a prerrogativa de legislar impondo condição que a lei não fez. Narra que a adjudicação não trará prejuízo algum ao exequente, que obterá, sem os desgastes de um procedimento de alienação forçada (hasta pública), o depósito integral do valor da avaliação do imóvel. Assim, além de ser procedimento mais célere e menos dispendioso para ambas as partes, privilegia o próprio exequente. Justifica que a previsão legal que instituiu a adjudicação, no intuito de proteger o patrimônio dos descendentes ou ascendentes, bem como do cônjuge, criou hipótese que lhe dá o direito de preferência para adjudicar bens constritos, visando primordialmente, não permitir que os bens sejam perdidos para terceiros, precedendo a adjudicação à alienação. Pondera que, ao contrário do que decido, a vontade do legislador foi a de exatamente permitir o exercício da adjudicação, antes de submeter o bem a leilão, evitando atos processuais desnecessários e que podem resultar em prejuízo ao direito dos interessados, bem como do próprio executado. Insiste que o que se observa da lei é que não há limitação ou qualquer tipo de condição ao exercício da adjudicação, não podendo o magistrado singular “legislar” com imposição de condição não inclusa no texto normativo. Afirma que a verossimilhança e relevância das alegações ficou evidente ante a comprovação de que a continuidade da demanda causará enorme prejuízo à agravante, que em breve pode avançar para designação de data para realização de leilão. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de paralisar os autos de origem e os efeitos da decisão recorrida, até julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, requer seja cassada a decisão recorrida, determinando-se ao Juízo de primeiro grau que oportunize ao herdeiro o seu direito de adjudicar os imóveis objeto da lide. (ID 31040257). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31041359). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos. O terceiro interessado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para que o juízo de primeiro grau oportunize a ele, herdeiro, o seu direito de adjudicar os imóveis objeto da lide. Alega, em suma, que é descendente do sócio da empresa executada e pretendeu resguardar o patrimônio da família com a transferência do imóvel penhorado, a ser adquirido através de adjudicação, com fundamento no art. 876, §§ 5° e 6o, do Código de Processo Civil. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de paralisar os autos de origem e os efeitos da decisão recorrida, até julgamento definitivo deste recurso. Afirma que a verossimilhança e relevância das alegações ficou evidente ante a comprovação de que a continuidade da demanda causará enorme prejuízo à agravante, que em breve pode avançar para designação de data para realização de leilão. Nos termos do art. 876, §§ 5° e 6o, do Código de Processo Civil: “Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. § 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. § 7o No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência”. -g.n. No caso dos autos, o agravante, terceiro interessado afirma que é “descendente do sócio da executada”, ou seja, pessoa jurídica ré da demanda, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Embora essa hipótese fosse possível no Código de Processo Civil de 1973, em decorrência da aplicação do princípio da execução menos gravosa ao devedor (REsp 857.638/RS), o art. 876, §7o, CPC/2015 expressamente mudou esse panorama, legitimando apenas os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de “quota social ou de ação de sociedade anônima fechada” da qual fazem parte. Ressalte-se que o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os bens particulares dos sócios, por isso, não se pode admitir falar em preferência quanto aos bens adjudicados. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE (FILHA) DE SÓCIO DA EMPRESA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, §§ 5o E 7o, CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Agravante (filha do sócio da empresa executada) para adjudicar os imóveis penhorados nos autos, com base no artigo 876, §5o do CPC/2015. 2. O CPC de 2015 legitimou os descendentes a requerer a adjudicação de imóvel penhorado, nos termos do art. 876, §5o, assim como os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte (art. 876, §7o, CPC). 3. No caso, o imóvel penhorado pertence a pessoa jurídica da qual a agravante não faz parte, não havendo amparo jurídico para se estender referidas normas aos parentes dos sócios da executada, como pretende a recorrente, tampouco utilizá-las por analogia, haja vista regra expressa no novo Código de Processo Civil, mudando o panorama vigente à época do código revogado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (07131524420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 27/11/2019)” -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, §§ 5o E 7o, CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Agravante (filha do proprietário da empresa executada) para adjudicar os imóveis penhorados nos autos, com base no artigo 876, §5o do CPC/2015. 2. O CPC de 2015 legitimou os descendentes a requerer a adjudicação de imóvel constrito, nos termos do art. 876, §5o, assim como os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte (art. 876, §7o, CPC). 3. No caso, o imóvel penhorado pertence a pessoa jurídica da qual a agravante não faz parte, não havendo amparo jurídico para se estender referidas normas aos parentes dos sócios da executada, como pretende a recorrente, tampouco utilizá-las por analogia, haja vista regra expressa no novo Código de Processo Civil, mudando o panorama vigente à época do código revogado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (07131126220198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 27/11/2019)” -g.n. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada “caso o Sr. Luiz Estevão de Oliveira possua interesse na manutenção dos bens, poderá, na qualidade de terceiro, pagar a dívida no lugar do executado. Para tanto, basta a emissão de guia junto ao cartório deste juízo”. Desta feita, tenho por acertada a decisão singular que deve ser mantida nos termos em que prolatada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator